Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Suspensão de processo.
Não se admite habeas corpus para suspender o trâmite de ação penal até o julgamento de outro habeas corpus que o paciente impetrou no e. STJ, sobretudo se o Tribunal já decidiu que não há constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal. Ordem denegada.